Tribunal: TJDFT
Processo: 0710791-36.2024.8.07.0014
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0710791-36.2024.8.07.0014 APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A APELADO: DROGARIA SHOPPING LTDA DECISÃO Trata-se de agravo interno apresentado pela NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S/A contra a decisão monocrática desta relatoria de ID 78649841, que não conheceu da apelação interposta pela agravante com fundamento na falta de impugnação específica aos fundamentos da sentença e inépcia do pedido subsidiário de redução do valor da reparação do dano moral. Em razões recursais (ID 79569484), a agravante sustenta, preliminarmente, a nulidade da decisão agravada, por violação ao contraditório e à vedação à não surpresa, de acordo com os artigos 9o, 10 e 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, tendo em vista que não foi previamente intimada para se manifestar ou sanar eventual vício formal. Alega que o Código de Processo Civil adotou modelo cooperativo do processo, o qual impõe ao julgador o dever de prestigiar o julgamento de mérito e de evitar decisões terminativas baseadas em formalismo excesso. Afirma que a ausência de dialeticidade não consiste em vício insanável, senão deficiência formal, passível de esclarecimento ou complementação, cuja ausência de oportunidade implica surpresa e compromete a paridade de armas, o que resulta na nulidade da decisão. No mérito, assevera que o princípio da dialeticidade foi atendido, uma vez que impugnou, na apelação, especificamente os fundamentos da sentença que considerou ilícita a suspensão do fornecimento de energia com atraso e sem prévia notificação e reconheceu a ocorrência de dano moral in re ipsa. Argumenta que, na apelação, sustentou a atuação no exercício regular de direito e a regularidade do procedimento adotado, consoante a legislação setorial e as normas da ANEEL, o que refuta a conclusão da sentença de falha na prestação de serviços. Ressalta a inexistência de ato ilícito. Diz que apontou, naquele recurso, que o corte foi motivado pela inadimplência, detalhando a data da suspensão do serviço, os débitos em atraso e a revisão da fatura, e que isso excluiria a arbitrariedade ou abusividade da medida. Defende que impugnou especificamente o reconhecimento automático do dano moral, ressaltando a jurisprudência que exige a demonstração concreta de abalo para sua caracterização, sobretudo quando se trata de pessoa jurídica. Frisa que não é admissível a presunção de ocorrência do dano moral e que a agravada não o comprovou. Postula que o agravo interno seja conhecido e provido, para que a decisão agravada seja declarada nula e subsidiariamente, a apelação seja conhecida e julgada pelo colegiado recursal, com a apreciação do mérito e seu provimento, para a reforma da sentença. É o relatório. Decido. De acordo com o § 2o do artigo 1.021 do Código de Processo Civil, o agravo interno deverá ser dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta. A despeito do esforço argumentativo desenvolvido pela agravante, não observo circunstância apta a justificar a retratação da decisão que não conheceu da apelação por ela interposta com fundamento na falta de impugnação específica aos fundamentos da sentença e não conheceu do pedido subsidiário de redução do valor de reparação do dano moral por considerá-lo inepto. Verifico, inicialmente, que a agravante não refutou a decisão agravada na parte em que não conheceu do pedido subsidiário. Nenhum argumento deduziu para refutá-la nesta parte. Ocorreu inegável preclusão, nos termos do artigo 223, caput, do Código de Processo Civil: (D)ecorrido o prazo, extingue-se o direito de praticar ou de emendar o ato processual, independentemente de declaração judicial, ficando assegurado, porém, à parte provar que não o realizou por justa causa. No tocante à arguição de nulidade da decisão agravada, a falta de impugnação específica aos fundamentos da sentença constitui vício insanável, ao contrário do que alega a agravante. Inadmissível a concessão de oportunidade para explicação ou complementação, uma vez que a manifestação implicaria emenda ao recurso, o que é vedado, tendo em vista a preclusão consumativa. Por essa razão, não se subsome à previsão do artigo 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Não à toa consta expressamente do ato monocrático hostilizado: (A) falta de impugnação específica aos fundamentos da sentença e a inépcia do pedido subsidiário da apelação constituem vícios insanáveis, de modo que não há possibilidade de conversão em diligência para sanação na forma do artigo 10 e do artigo 932, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, pois implicaria emenda, que não é admissível devido à preclusão. Portanto, suscito de ofício e acolho essas preliminares, para que a apelação não seja conhecida, uma vez que se mostra manifestamente inadmissível. O vício foi arguido de ofício. Não se subsome ao artigo 9o, caput, do Código de Processo Civil. Inaplicáveis os artigos 10 e 932, parágrafo único, ambos do mesmo Código, conforme fundamentação expendida e não especificamente refutada no agravo interno. Não se trata, evidentemente, de formalismo exacerbado, como assevera a agravante, senão de observância à regularidade formal, requisito intrínseco de admissibilidade da apelação, cuja inobservância obsta a cognição do recurso. Não diviso a nulidade arguida. No tocante ao mérito da apelação, o entendimento sobre a falta de impugnação específica aos fundamentos da sentença remanesce hígido. Como foi ressaltado na decisão monocrática fustigada: Na sentença, o magistrado de primeiro grau verificou que a autora demonstrou que as faturas dos meses de junho, julho e agosto de 2024 estavam pagas e que apenas a referente ao mês de setembro, que venceu em 13/10/2024, estava em aberto, quando ocorreu a suspensão do fornecimento de energia elétrica em seu estabelecimento empresarial da requerente em 21/10/2024. O juiz constatou que a requerida não comprovou a notificação prévia do corte com antecedência mínima de 15 (quinze) dias, como determinado pela legislação, e concluiu pela falha na prestação do serviço e ocorrência de ato ilícito. Entendeu que a suspensão abrupta do fornecimento de energia elétrica para a autora em razão do atraso de sete dias no pagamento da fatura consiste em dano moral em in re ipsa e que o fato prejudicou a reputação e a imagem da autora perante empregados e clientes e parceiros comerciais afetando sua credibilidade no mercado. A ré (apelante) não impugnou especificamente os fundamentos da sentença, que julgou procedente o pedido formulado na petição inicial. Ela se limitou a reproduzir as alegações anteriormente deduzidas em contestação, insuficiente para rechaçar os motivos considerados pelo magistrado de primeiro grau para reconhecer a falha na prestação do serviço na suspensão do fornecimento de energia elétrica sem aviso prévio com antecedência mínima de quinze dias, a ocorrência de ato ilícito e dano moral. A requerida não fez o indispensável confronto analítico no desempenho do dever de impugnação específica de cada um dos fundamentos expostos na sentença, para que a apelação seja conhecida. A simples reprodução de argumentos expostos na contestação, sem confrontá-los analiticamente com os fundamentos da sentença, é insuficiente para satisfazer à exigência da impugnação específica e contraria o princípio da dialeticidade, o que não atende ao requisito da regularidade formal, para a que a apelação seja conhecida. Os argumentos de mérito deduzidos, nas razões do agravo interno, caracterizam emenda à apelação, o que não é admissível com fundamento na preclusão consumativa. Reafirmo o entendimento da decisão agravada, de não conhecimento da apelação com fundamento na falta de impugnação específica aos fundamentos da sentença e de inépcia do pedido subsidiário de redução do valor da reparação do dano moral. Pelas razões expostas, NÃO RECONSIDERO a decisão monocrática agravada. DETERMINO à Secretaria da 8a Turma Cível que adote as providências para a retificação da autuação para agravo interno (ID. 79569484), tendo em vista que este é o único recurso para ser julgado nestes autos. Dessa forma, CONCEDO oportunidade à parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao agravo interno no prazo de 15 (quinze) dias úteis, previsto pelo artigo 1.021, § 2o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem os autos conclusos para julgamento do recurso. Brasília/DF, 12 de janeiro de 2026 às 19:23:08. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora